Tribunal: TJDFT
Processo: 0700140-61.2023.8.07.0019
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-18
Data de publicação: 2025-10-16

Ementa:
DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. VENDA EXTRAJUDICIAL DE VEÍCULO. PRESTAÇÃO DE CONTAS. SALDO REMANESCENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação de exigir contas ajuizada contra instituição financeira em razão da alienação fiduciária de veículo.
2. O bem foi apreendido e posteriormente alienado em leilão extrajudicial, sem notificar o tomador do empréstimo.
3. Alegação de ausência de prestação de contas quanto ao valor obtido na venda e eventual saldo a favor do autor.
4. Pedido de prestação de contas, pagamento de eventual diferença entre valor de venda e débito, reconhecimento de quitação mútua e levantamento de valor depositado em ação anterior.
5. Sentença julgou procedente o pedido, reconhecendo irregularidade nas contas e declarando crédito histórico de R$ 4.848,91 em favor do autor.
6. Instituição financeira apelou, alegando regularidade das contas e requereu a inversão das verbas de sucumbência.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
7. Há duas questões em discussão:
(I) definir se as contas apresentadas pela instituição financeira são regulares; e (II) estabelecer se há saldo remanescente a ser restituído ao autor com consequente inversão das verbas sucumbenciais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
8. A ação de exigir contas é regulada pelos arts. 550 e 551 do CPC, sendo cabível quando há direito à prestação de contas.
9. Na primeira fase, foi reconhecido o dever de a instituição financeira prestar contas.
10. Na segunda fase, a perícia contábil apurou que o veículo foi vendido, e com deduções das despesas e débitos, há saldo a favor do autor.
11. A instituição financeira não prestou as contas espontaneamente, e foi necessário a propor a ação de exigir contas.
12. As contas apresentadas foram consideradas satisfatórias, mas irregulares, pois havia saldo remanescente a ser pago ao autor.
13. A sentença está em conformidade com os elementos probatórios e a legislação aplicável.
14. Mantida a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, majorados nos termos do art. 85, § 11, do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
15. Apelação desprovida. Unânime.
Tese de julgamento:
"1. A prestação de contas deve refletir com precisão os valores envolvidos na operação, sendo irregular aquela que omite saldo remanescente em favor da parte autora. 2. A ausência de prestação espontânea de contas justifica a procedência da ação e a condenação da parte requerida ao pagamento do saldo apurado."
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §§ 2o e 11, 551 e 1.026, § 2o; e CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1o.